Tribunal: TJMT
Processo: 1041587-10.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041587-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), PREMIER LEAGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.814.327/0001-08 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS –RECONHECIMENTO DO CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ABUSIVIDADE/EXCESSO DE COBRANÇA – ÔNUS DO EMBARGANTE – PROVA DESNECESSÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL – MONITÓRIA INSTRUIDA COM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – EVOLUÇÃO DO DÉBITO, FATURAS, ENCARGOS INDICDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.

Já a demonstração da contratação de cartão de crédito, seu desbloqueio e utilização, bem como, juntada das faturas, a evolução das dívidas e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a monitória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PREMIER LEAGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
que reconheceu a dívida no valor de R$ 73.977,52,
devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC
e rejeitou os Embargos Monitórios. Condenou a parte, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Interposto Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Preliminarmente a apelante defende o cerceamento de defesa, ao argumento de que restou ignorado seu pedido de produção de prova pericial, assim como, deixou o magistrado “a quo” de sanear o processo, partindo
de surpresa para o julgamento antecipado da lide sem a necessária cautela, tornando evidente o prejuízo ao direito de defesa da Apelante.

Almeja o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo para enfrentamento do pedido de provas.

No mérito, explica o documento de id nº 102669069, se trata de um suposto contrato de adesão apócrifo, sem qualquer assinatura física ou digital, bem como sem qualquer valor expresso, multa ou taxa de juros. Também, na proposta de abertura de conta corrente de id nº 102669071, não há qualquer valor expresso, tampouco acordo de multa ou taxa de juros.

Defende que não existe nenhum documento com a comprovação da taxa de juros supostamente acordada entre as partes, sendo certo que o empréstimo até poder comprovado pelo extrato da conta corrente, contudo, em suas palavras,
não podendo o banco arbitrá-las a seu bel prazer, ainda mais quando se refere a juros composto acima do patamar de 1% am., uma vez que embora as instituições financeiras não se sujeitem à lei de usura, SOMENTE PODEM COBRAR JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADOS PELO CONSUMIDOR.

Ao final, se acaso superada a preliminar, que seja reformada a sentença, acolhendo-se os Embargos à Monitória, julgando-se improcedente a ação, com a inversão da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Recurso tempestivo e preparado, após indeferimento do pedido de justiça gratuita e de parcelamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO)

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
PREMIER LEAGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
que reconheceu a dívida no valor de R$ 73.977,52, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC e rejeitou os Embargos Monitórios. Condenou a parte, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Interposto Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Pois bem.

Depreende-se da sentença que o juiz “a quo” reconheceu a desnecessidade de produção de prova em audiência ou pericial,
pois, trata de matéria de direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. (id. 162080539, fls. 41).

E concluiu: “
Em face de tratar de matéria de direito documental, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando a existência de todos os elementos para julgamento de plano do feito.”.

Verifica-se da impugnação à monitória que o apelante requereu a produção de prova pericial para:
“ser analisado de forma pormenorizada as movimentações bancárias da empresa em todo o período do empréstimo, com a finalidade de aferir: (a) se houve o crédito do empréstimo; (b) se houve os lançamentos das parcelas no débito automático; (c) Quais parcelas foram debitadas e quais não foram; (d) Valor atualizado da dívida ou do crédito dos devedores (se houveram lançamentos a maior).” (id. 162080533, fls. 3).

Ao final requer:
ou (ii) reconhecer a abusividade e inexistência da taxa de juros praticada pelo banco, para proceder ao recálculo do débito com juros simples de 1%am, mais correção monetária pelo INPC.

Ocorre que o apelante apresentou sua planilha com a indicação do que entendia devido, sendo totalmente desnecessária qualquer produção de prova pericial; caso contrário, estaria transferência seu ônus de apresentar a abusividade/excesso, a que alude o artigo 702, §2º., do CPC, ao judiciário.

Se não bastasse, o juiz sentenciante expressamente afastou a produção de prova pericial, por entender que os autos já se encontram devidamente instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, de modo que não há falar que o julgamento antecipado, cerceou a defesa.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AFIRMADA COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO LITÍGIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 1. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz. Assim, sendo desnecessária a realização de prova pericial, não há que se cogitar de cerceamento de defesa da parte apelante. 2. Apelação não provida.” (TJ-DF 07003982920228070012 1435901, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/06/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Em síntese o juiz sentenciante rejeitou os Embargos à Monitória e acolheu o pedido inicial, reconhecendo a dívida, sob os seguintes fundamentos:

“Com relação à ausência sem assinatura do emitente em todas suas páginas, não pode prevalecer, considerando que o documento apresentado na inicial, não é considerado título executivo, para seguir as regras de Lei, pois se possuísse todos os requisitos legais, o autor teria ingressado com a ação de execução e não monitoria.

Portanto, dispensável assinatura em todas as páginas e o saldo devedor está constante na inicial, sendo dispensável acostar documentos exigidos em título executivo.

Até porque o Lei exige no processo monitório apenas prova escrita da dívida, sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes do Código de Processo Civil, qual está demonstrada através dos documentos acostados nos autos de id. 102669070 e id. 102669071.

Quanto à questão de fundo, a requerente alega que foi concedido um limite de cheque especial ao requerido no montante á época de R$ 20.000,00 (Vinte mil) na conta de conta corrente nº 59077-7 e do cartão de credito no valor R$ 41.401,51.

Mais, o autor demonstrou a prova escrita da dívida onde foi utilizado na conta corrente do requerido pelo período 09/2021 à 09/2022 consoante o extrato de id. 102669070, e a fatura atualizada sendo da data de 23/10/2021 à 23/09/2022 de id. 102669072/ 102669086. Fato inconteste.

Sobre o referido fez incidir os encargos contratados, com taxa de juros 8,00% ao mês, capitalizados,

Ainda, acostou o extrato e demonstrativo de débito e id. 102669088 onde comprova a evolução da dívida, tal fato é inconteste. Verifica-se que em 19.09.2022, consolidou um débito de R$ 32.576,01de id. 102669088 - pág-1/2. Sobre o referido fez incidir os encargos contratados, com taxa de juros 8,00% ao mês, capitalizados, mais juros de mora 1% ao mês, capitalizado e multa de 2%, portanto, não merece reparo.

Com relação, demonstrativo da evolução da dívida do cartão de crédito de id. 102669087 convencionado a taxa de mora 1% ao mês, capitalizado e multa de 2%, portanto, não merece reparo.

No referido demonstra os encargos aplicados, manutenção da garantia e a disponibilização do valor contratado em favor da parte Embargante, portanto, existente os requisitos legais para reconhecimento da dívida pretendida na inicial.

Portanto, o percentual da taxa de juros, está em conformidade com adotado em mercado, não merecendo alteração.

O questionamento sobre exclusão da capitalização, não se sustenta, pois é devida, diante da avença expressa no documento firmado de no Item de XVII-“ as penalidades- 17. ” id. 102669069 Pág-18, não podendo ser excluída, devendo permanecer, não havendo que falar em ausência de consentimento.

No que tange aos encargos da mora, as partes avençaram a aplicação de comissão de permanência à taxa de mercado mensalmente, em substituição aos encargos da normalidade. Nenhuma abusividade da forma contratada.

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, o que não ocorre no presente caso concreto, devendo prevalecer o avençado.

Os referidos documentos comprovam a relação jurídica existente entre as partes.

Nesta espécie de ação, propícia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que o requerente possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da parte requerida.

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ.”.

Embora o apelante alegue ausência de assinatura em contrato e de documento para comprovação da pactuação dos juros e demais, a sentença não comporta reparo.

Isso porque, no que se refere ao cheque especial, nos termos da Súmula 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente consta no id. 162080504, estando devidamente assinado pelos representantes; também, o demonstrativo de débito.

Quanto a cartão de crédito, constam faturas empresariais, bem como respectivo cálculo.

Também, consta do “Contrato de emissão e utilização do cartão Sicredi Empresarial”, todas as questões envolvendo a mora.

Vejamos:

“XVII - AS PENALIDADES 17.1 –

A falta ou atrasos nas obrigações de pagamento da EMPRESA conferem à COOPERATIVA, bem como ao SICREDI, o direito de considerar, a qualquer tempo, rescindido o Contrato, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. 17.2

- Qualquer quantia devida pela EMPRESA, vencida e não paga, será considerada em mora de pleno direito e
o débito ficará sujeito, desde a data do vencimento, aos juros e encargos capitalizados mensalmente,
conforme abaixo descrito, além das seguintes penalidades e tributo:

a) encargos para crédito rotativo ou encargos de parcelamento da fatura, a depender da modalidade de financiamento, a serem indicados na FATURA MENSAL da CONTA RELACIONAMENTO;

b) multa de 2% (dois por cento)
ou até o limite permitido pela legislação em vigor, sobre as prestações (operações de compras de bens e serviços, e saques efetuados) e demais obrigações devidas, enquanto houver atraso ou falta de pagamento;

b) Juros de Mora
à razão de 1% a.m. (um porcento ao mês) ou fração.

c) IOF adicional
ou outro tributo que venha a substituí-lo.”. (destaquei)

Já nas faturas mensais consta o percentual de cada encargo e não há demonstração de que os encargos indicados tenham extrapolado, de forma a causar desequilíbrio, os percentuais praticados e época, o que é acessível a todos, através de consulta ao Banco Central.

À propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Conquanto a empresa apelante alegue que o documento não se encontra assinado, é certo que abriu sua conta corrente perante a apelada com a possibilidade de recebimento de cartão de crédito; também é certo que, pela experiência comum, os cartões são recebidos em envelope, juntamente com o contrato respectivo e outras disposições. Em consequência, as estipulações contidas ali são consideradas aceitas, quando a parte desbloqueia e se utiliza do serviço, formando o vínculo jurídico.

A respeito ainda, registro que na Abertura de Crédito, consta no item “declaração de propósito”, devidamente rubricado, a expressa intenção da movimentação de cartão de crédito, bem como o respectivo pedido de “Cheque Empresarial e Cartão de Crédito Sicredi Empresarial) (id. 162080504, fls. 6).

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023